Tribunal: TJMT
Processo: 0039978-53.2015.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039978-53.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ANTONIO FERNANDO MARTINS PEREIRA - CPF: 064.963.341-53 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
PRESCRIÇÃO
- DECRETO 20.910/32 – DECURSO DE 05 ANOS – OCORRÊNCIA – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO 180 DIAS – DECRETO 766/11
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
PREQUESTIONAMENTO
– DESNECESSIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. “Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).” (N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

4. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ANTONIO FERNANDO MARTINS PEREIRA
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação no 0039978-53.2015.811.0041 que, por unanimidade,
desproveu o recurso, em que se almejava afastar a prescrição administrativa
.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão incide em omissão na medida em que não se manifestou que se trata de suspensão apenas e tão somente de 180 (cento e oitenta) dias, uma vez que consta precedente do TJMT, o qual já possui entendimento hermenêutico que confirma a tese da parte embargante já que assevera a possibilidade da interrupção da prescrição administrativa, bem como ratifica que o Decreto Estadual é meio de prova hábil para demonstrar a interrupção da prescrição administrativa.

Expõe que o TJMT possui entendimento de que é permitido que a administração pública renuncie a prescrição consumada em seu favor, podendo esta renuncia ser expressa ou tácita, conforme disposto no artigo 191 do Código Civil.

Aduz que o TJMT entendeu que o Decreto no 766/11 interrompe o prazo prescricional, para o processamento das certidões/cartas de crédito.

Ao final, requer que o ponto omisso seja devidamente esclarecido para efeito de integrar a decisão, bem como pré-questiona expressamente quanto aos precedentes do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, o qual já possui entendimento hermenêutico que acertadamente confirma a tese da parte Embargante.

Contrarrazões pelo desprovimento dos Embargos de Declaração. [id. 77810474]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação no 0039978-53.2015.811.0041 que, por unanimidade,
desproveu o recurso, em que se almejava afastar a prescrição administrativa
.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisium
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisium
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisium,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.

Conforme se extrai do voto prolator do v. acórdão, a matéria foi enfrentada e debatida, como se vê:

“(...) o prazo prescricional das ações contra a Fazenda pública Estadual é estabelecido pelo artigo 1o do Decreto no 20.910/32, senão vejamos:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

De outro lado, por não existir no título executivo data de resgate e/ou vencimento, deve-se usar o disposto no artigo 331 do Código Civil, o qual estabelece que “Salvo disposição legal em contrário, não tendo sido ajustada época para o pagamento, pode o credor exigi-lo imediatamente.

Logo, deve-se levar em consideração como marco inicial do prazo prescricional as datas de 17/07/2002 e 21/12/2007, conforme planilha acostada ao id. 2781179.

Desse modo, as certidões de crédito foram abarcadas pelo instituto da prescrição respectivamente em 17/07/2007 e 21/12/2012, uma vez que a Execução de Título Extrajudicial de no 25544-59.2015.811.0041 somente foi ajuizada em 28/05/2015.

De outro norte, a parte Apelante defende que o prazo prescricional foi interrompido em razão do art. 2o do Decreto no 766/2011, o qual determinou o sobrestamento do pagamento das certidões de crédito até que fosse disponibilizado o sistema eletrônico exigido pela norma.

O Decreto supracitado “dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual e dá outras providências”, bem como dispõe que:

“Art. 1o O controle de entrega, disponibilização, recebimento, uso, alteração, fruição, cancelamento, re-emissão ou compensação de cártula de certidão de crédito será exercido no âmbito do Poder Executivo Estadual exclusivamente pela Secretaria de Estado de Administração em sistema eletrônico a ser disponibilizado no prazo de cento e oitenta dias da edição do presente Decreto.

(...)

Art. 2o Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1o fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.”

No que tange à
certidão de crédito no 9.1.064.563-9, percebe-se que o quinquídio prescricional se esvaiu muito antes da referida suspensão pelo Decreto no 766/2011, ou seja, em 17/07/2007, não havendo que se falar em aplicação do Decreto no 766/2011.

(...)

Ademais,
conforme se denota do referido Decreto, houve a suspensão da possibilidade de pagamento do título, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, para a disponibilização do sistema eletrônico. Todavia, em que pese ter ocorrido a referida suspensão, ainda assim a pretensão se encontrava prescrita.

As certidões de crédito no 3304, 3305 e 3306 foram emitidas 21/12/2007 (marco inicial), o Decreto 766/2011 passou a vigorar em 14/10/2011, suspendendo a obrigação de pagamento em 180 (cento e oitenta) dias, desse modo na data de 14/04/2012 encerrou-se a suspensão a qual se refere o Decreto 766/2011, voltando a fluir o prazo prescricional
.

Nota-se que,
mesmo com a suspensão do referido decreto operou-se a prescrição do crédito, mormente porque a execução somente foi protocolada em 28/05/2015
. (...)”

Ora, conforme se denota do art. 2o do Decreto 766/2011, houve o sobrestamento da possibilidade de pagamento do título pelo período de 180 (cento e oitenta) dias.

Nesse diapasão, o referido Decreto nada fala sobre interrupção do prazo, ao passo que findo a suspensão o prazo prescricional volta a fluir.

Sabe-se que nos casos de interrupção a contagem do prazo prescricional volta à “estaca zero”, ou seja, a contagem recomeça. Todavia, no que concerne a suspensão, o prazo volta a fluir no próximo dia útil, o que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO MONITÓRIA- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO- REJEIÇÃO- MÉRITO- CRÉDITOS SALARIAIS DE SERVIDOR PÚBLICO- CERTIDÃO DE CRÉDITO EMITIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO- INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO- DECRETO ESTADUAL No 766/2011 QUE SOBRESTOU TODA E QUALQUER FORMA DE PAGAMENTO DE CRÉDITO- RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que as razões do apelo tenham sido sucintas houve o preenchimento dos requisitos insertos no artigo 1.010 do CPC, afastando-se assim a preliminar arguida.

O Decreto Estadual no 766 em 14 de outubro de 2011,
sobrestou
no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2o do referido decreto
, ou seja, quando transcorrido 2 (dois) anos da data de expedição da carta de crédito questionada no presente feito.

Diante da suspensão do pagamento e da re-emissão das certidões de crédito pela Administração, não transcorre o prazo prescricional
.

(N.U 0503994-48.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 12/03/2021) (destaquei)

Logo, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao desprovimento do recurso, à medida que não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma clara, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.

2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados.

(N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

No que concerne ao prequestionamento invocado, é de bom alvitre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

Dessarte, não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021